Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para compelir a Administração aplicar o divisor de 25 anos para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez de servidora integrante da carreira do magistério público. Recurso da parte autora objetiva reformar a sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Aposentadoria por invalidez. Professor. Proporcionalidade de cálculo de proventos. O STF tem se decidido: "Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio.
3 – Aposentadoria proporcional por invalidez. Ajuste na proporcionalidade dos proventos calculados pela Administração. Parâmetro 25 anos de atividade. A servidora é integrante da carreira do magistério público do DF e passou para a inatividade em 23/05/2016, por invalidez, com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I e §§ 3o, 8o e 17 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003 e artigos 18, § 1o, 46 e 51 da Lei Complementar distrital 769/2008. O documento expedido pelo Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (ID 24275084 – PAG 59) informa que o cálculo dos proventos proporcionais utilizou o parâmetro de 30 anos de contribuição, o que é ratificado pelos demais elementos do processo. O documento de ID 24275084 – PAG 46 (DEMONSTRATIVO DE PROVENTOS) consigna que o valor dos proventos fixados foi de R$ 853,81, tomando como denominador para fins do cálculo a regra geral, ou seja, 30 anos, equivalente a 10.950 dias (3.394/10.950), o que resultou em um percentual de 30,995%, aplicados sobre R$ 2.754,66 (média – ID 24275084 – PAG 46). O cálculo dos proventos, no entanto, consoante as normas de regência e entendimento do STF, deveria tomar por base 25 anos, equivalente a 9.125 dias (3.394/9.125) que resultaria em um percentual de 37,194%, que aplicados sobre a média obtida daria R$ 1.024,95. Nesse quadro, a Administração deve promover a correção do valor dos proventos. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido procedente para que sejam recalculados os proventos da servidora, com base no divisor de 25 anos (9.125 dias).
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E